Tribunal: TJES
Processo: 5018594-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018594-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS BRAGA MAGALHAES

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018594-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS BRAGA MAGALHAES

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO AUAD CERQUEIRA - ES27093-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS INVIÁVEL EM
HABEAS CORPUS
. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE REQUISITADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. O paciente Douglas Braga Magalhães foi preso em flagrante delito em 28/08/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A prisão ocorreu após ser abordado em um veículo com 6 (seis) unidades de substância análoga a "pack/ice/maconha" e R$ 1.102,00 em cédulas fracionadas. Subsequentemente, a polícia encontrou mais porções de droga e uma balança de precisão em sua residência. O pedido principal do
Habeas Corpus
consiste na revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. O pleito de revogação da preventiva foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que manteve a prisão com base na decisão da audiência de custódia, destacando a reiteração específica em crimes da mesma natureza e as circunstâncias do flagrante.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Saber se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, em especial para a garantia da ordem pública; (ii) Saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu de forma ilegal (
ex officio
), desrespeitando o sistema acusatório; e (iii) Saber se a alegada ilegalidade na diligência policial de busca domiciliar, em razão da suposta ausência de consentimento válido da companheira do paciente, é apta a anular a prova e ensejar a revogação da prisão na via do
Habeas Corpus
.

III. Razões de Decidir

3. A prisão preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva e do
modus operandi
. O paciente já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas em dois processos distintos, configurando reincidência específica que afasta a alegação de primariedade técnica e demonstra o risco concreto de reiteração criminosa, sendo este o elemento central e idôneo a justificar a medida extrema e afastar a aplicação de cautelares alternativas.

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não foi
ex officio
. Os autos demonstram que a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva e o Ministério Público requereu expressamente a conversão na audiência de custódia, estando o ato judicial, portanto, provocado e em plena conformidade com os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal.

5. A via estreita do
Habeas Corpus
é inadequada para a análise aprofundada da legalidade da prova (consentimento para busca domiciliar). A discussão sobre a validade do consentimento da companheira para a entrada na residência, em contraposição aos depoimentos dos policiais, exige o exame minucioso e a valoração da prova oral e fática, procedimento incompatível com a cognição sumária do
Habeas Corpus
. Os indícios de autoria e materialidade (droga e dinheiro no carro, mais droga e balança na casa) são suficientes para a manutenção da prisão cautelar nesta fase processual.

IV. Dispositivo e Tese

6. ORDEM DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018594-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS BRAGA MAGALHAES

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO AUAD CERQUEIRA - ES27093-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS BRAGA MAGALHAES,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

O impetrante pleiteia, em síntese, a imediata revogação ou relaxamento da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação e ilegalidade na diligência policial.

Pois bem.

1. Da Legalidade e Fundamentação da Prisão Preventiva

O argumento de que a prisão é uma "condenação antecipada" e de que não mais subsistem os requisitos do art. 312 do CPP não se sustenta, diante da análise dos fatos e da decisão que manteve a prisão.

Fundamentação Concreta:
A decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que manteve a custódia cautelar, foi expressa e clara ao destacar a necessidade de preservação da ordem pública, o que é perfeitamente legal, desde que fundamentada em elementos concretos. O magistrado apontou três elementos concretos:

Gravidade concreta dos fatos imputados: Surpreendido em via pública transportando substância análoga a "pack/ice" e dinheiro fracionado, e a posterior localização de mais porções da mesma substância e uma balança de precisão em sua residência.

Reiteração delitiva específica: Consta nos autos certidão de antecedentes criminais indicando que o paciente já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas, em dois processos distintos. Este é o fato mais contundente que afasta a tese de "primariedade técnica" ventilada pela defesa e demonstra a alta probabilidade de reiteração criminosa, justificando plenamente a prisão, como garantia da ordem pública.

Modus Operandi: A utilização de veículo de alto padrão (BMW X1) e o transporte de droga e dinheiro fracionado denotam o exercício da traficância com habitualidade e organização.

Legalidade da Conversão:
A alegação de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício e de forma ilegal é refutada, pelos próprios documentos do Inquérito Policial.

O Termo de Audiência de Custódia (30/08/2025) registra que houve representação da Autoridade Policial e manifestação expressa do Ministério Público requerendo a conversão da prisão em preventiva.

Portanto, o ato judicial não foi, de ofício, mas sim provocado pelas partes competentes, em observância aos ditames do art. 311 do CPP.

2. Da Suficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

O pleito de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP é inviável, pois, como bem asseverou o juízo
a quo
, as medidas alternativas se revelaram inadequadas e insuficientes no caso concreto.

A reincidência específica em crimes de tráfico, somada às circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de droga, dinheiro fracionado, e o achado posterior de mais drogas e uma balança de precisão na residência, indicam que a liberdade, mesmo com imposição de medidas cautelares, colocaria em risco a ordem pública.

A reiteração em crime da mesma natureza demonstra que medidas menos severas não seriam suficientes, para cessar a atividade criminosa e acautelar o meio social.

3. Da Invocada Ilegalidade da Diligência Policial

A defesa questiona a legalidade da entrada na residência do paciente, alegando que a companheira, Emanuelle Pereira, não teria autorizado a busca, tendo agido sob medo e coação.

Contudo, os depoimentos dos agentes policiais (Condutor e 2ª Testemunha) indicam que a companheira do paciente, Emanuelle Pereira, afirmou positivamente que Douglas possuía mais material entorpecente na residência e franqueou de boa-fé a entrada dos policiais, chegando a apontar o local onde estavam as drogas (congelador e mesa da cozinha) e uma balança de precisão.

Apesar do depoimento da companheira, Emanuelle, indicar que ela se sentiu coagida e que não teria dado consentimento, essa discussão sobre a validade do consentimento e a legalidade da busca e apreensão no domicílio, por envolver o aprofundamento e valoração da prova oral e análise de fatos controversos, é uma matéria que extrapola os estreitos limites cognitivos do
Habeas Corpus
, devendo ser discutida e provada em sede de instrução criminal, onde há o devido contraditório e ampla defesa.

Ademais, a apreensão em flagrante das seis porções de "pack/ice" e R$ 1.102,00 em cédulas fracionadas no veículo BMW X1, somada às denúncias anônimas prévias de envolvimento do paciente com o tráfico e uso do veículo para entrega de entorpecentes, configuram uma situação de fundada suspeita e, potencialmente, um estado de flagrância permanente que justificaria a ação policial, mesmo com a alegação de consentimento viciado no momento da busca domiciliar.

O próprio Delegado de Polícia, ciente da controvérsia, determinou o ofício à Corregedoria da PMES, para a apuração dos fatos narrados pela companheira do conduzido sobre a conduta dos policiais militares.

O mérito da prova deve ser analisado pelo juiz natural no curso da instrução.

Conclusão e Voto

Os argumentos trazidos pelo impetrante não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

A prisão preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente, em face da reiteração delitiva específica do paciente, no crime de tráfico de drogas e das circunstâncias concretas do flagrante e das apreensões.

A discussão sobre a legalidade da busca e apreensão na residência demanda a valoração aprofundada da prova, o que é vedado na via célere e restrita do
Habeas Corpus
.

Com estas considerações, e, em consonância com a jurisprudência que prestigia a segregação cautelar diante da reiteração criminosa em delitos graves,
VOTO pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.